Tribunal: TJSP
Processo: 1018382-53.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INSUFICIENTE COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR INSUFICIENTE COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 comporta reparo, como forma de adequação ao grau de reprovabilidade da conduta da causadora do ilícito, devendo a indenização, pois, ser majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta c. Câmara de Direito Privado, corrigidos da data da prolação da r. sentença de primeiro grau (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios desde a data do evento lesivo, posto a matéria em litígio versar sobre responsabilidade civil extracontratual (Súmula no 54, STJ).
2. Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018382-53.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
PRISCILA MARTINS PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram parcial provimento ao recurso da autora
para majorar o dano moral para o importe de R$ 10.000,00 e para fixar a data
da negativação indevida como termo inicial para a fluência dos juros de
mora.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 - DIGITAL
Apelantes/Apelados: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A; PRISCILA MARTINS PIRES
Comarca: Barueri - 5a Vara Cível
Magistrado(a): Anelise Soares
V O T O No 49934
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL “IN RE
IPSA”. “QUANTUM” ARBITRADO EM PATAMAR
INSUFICIENTE COM OS PRECEDENTES DESTA
CÂMARA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM
FIXADO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CABIMENTO.
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA EM CASOS
ANÁLOGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO C. STJ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS
DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.
1. O arbitramento da quantia de R$ 5.000,00 comporta
reparo, como forma de adequação ao grau de
reprovabilidade da conduta da causadora do ilícito, devendo
a indenização, pois, ser majorada para R$ 10.000,00,
conforme precedentes desta c. Câmara de Direito Privado,
corrigidos da data da prolação da r. sentença de primeiro
grau (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios
desde a data do evento lesivo, posto a matéria em litígio
versar sobre responsabilidade civil extracontratual (Súmula
no 54, STJ).
2. Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido em
parte.
1. Trata-se de ação de indenização cumulada com
inexigibilidade de débito que PRISCILA MARTINS PIRES promove em face
de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 166/170, cujo relatório se
adota, nos seguintes termos:
"3. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
3
para declarar a inexigibilidade dos débitos que originaram a
negativação do nome da autora, excluindo definitivamente o seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como para
condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
suportados pelo autor que fixo em R$5.000,00, e o faço com base
no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, cumulado
com o art. 186 do novo Código Civil. O valor será corrigido
monetariamente, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, a partir da data desta sentença e acrescido
de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Ante a maior
sucumbência da requerida, condeno-a no pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor da condenação. Oficie-se aos órgãos de proteção, a fim de
que seja definitivamente excluído o nome da autora em função das
dívidas aqui discutidas. P.R.I. e C., arquivando-se oportunamente."
Apelação tempestiva e preparada da ré (fls. 172/176)
na qual afirma que não praticou nenhum ato ilícito, porque os débitos em
aberto legitimam a negativação. Diz que a autora não comprovou o fato
constitutivo do seu direito, em patente violação ao artigo 373, inciso I do
CPC. Impugna o dano moral, afirmando se tratar de mero aborrecimento.
Defende que a quantia é excessiva, postulando a redução. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso.
Igualmente inconformada recorre a parte autora (fls.
182/196). Pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais,
posto que a quantia fixada pela r. sentença não atende aos critérios legais.
Requer, ainda, que os juros de mora sejam contados a partir do evento
danoso conforme súmula 54 do STJ e a majoração dos honorários de
sucumbência para o importe de 20%. Ao final pugna provimento ao recurso.
Devidamente
processados,
os
recursos
foram
recebidos, com contrarrazões (fls. 199/215 e fls. 216/219).
É o relatório.
2. Segundo consta dos autos, a autora teve seu nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
4
negativado pela requerida em razão de débitos decorrentes de faturas não
pagas de energia elétrica. Contudo, alegou que o débito decorria de relação
desconhecida, pois não contratou os serviços da ré.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, a negativação do nome da autora, em razão
de débitos não comprovadamente de sua responsabilidade, configura ilícito
civil e gera dano moral in re ipsa, de acordo com o entendimento sumulado
do c. Superior Tribunal de Justiça.
Ao
contrário
do
afirmado,
não
há
qualquer
comprovante de que a autora tenha realizado a contratação dos serviços,
não comprovado, portanto, que a autora fez a requisição da instalação,
menos ainda a sua anuência quanto à contratação, não podendo presumir-
se a concordância.
A empresa de energia não trouxe um documento
sequer no qual consta assinatura da autora, ou mesmo os documentos que
lastreiam a requisição dos serviços.
Dessa forma, afastadas estão as alegações da
requerida de que inocorreu o ato ilícito que a autora lhe imputou. Indevida a
negativação do nome da consumidora, devida a indenização por danos
morais, ressalvada a hipótese de a autora já estar com seu nome
negativado por outros débitos não sendo esse o caso dos autos.
Caio Mário1 ensina que o juiz, ao arbitrar danos morais
deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um
bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido
uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer
oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico
1 Direito Civil, volume II, n° 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
5
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o
grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um
quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da
tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito
praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização
devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a
angústia
experimentada
pelo
jurisdicionado)
e
sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).
Assim,
de
conformidade
com
os
parâmetros
uniformemente aceitos pela doutrina, resta que o arbitramento da quantia de
R$ 5.000,00 comporta reparo, como forma de adequação ao grau de
reprovabilidade da conduta da causadora do ilícito, devendo a indenização,
pois, ser majorada para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta c.
Câmara de Direito Privado, corrigidos da data da prolação da r. sentença de
primeiro grau (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios desde
a data do evento lesivo, posto a matéria em litígio versar sobre
responsabilidade civil extracontratual (Súmula no 54, STJ), como requerido
pela autora, também apelante.
O dano moral é presumido no caso de negativação
indevida e o valor da indenização guarda relação razoabilidade, conforme
parâmetros doutrinários2 e precedentes parelhos do colegiado, com a
ressalva de que, como salientado na apelação da autora, a correção
2 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no
992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização deve: 1)
punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas
mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir
uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza
pela alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo
consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo ofendido com
o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida com arrimo em suas duas
vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
6
monetária é devida do arbitramento, mas os juros incidem a partir do evento
lesivo que, no caso, ocorreu com a inserção do dado desabonador.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Dano
moral

Protestos,
Negativação e Ação de Busca e Apreensão indevidos Fraude
Empréstimo bancário para aquisição de veículo mediante
alienação fiduciária, contratado em nome do autor Procedência
do pedido para declarar inexistente a relação jurídica entre as
partes e fixar indenização no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais)
Inconformismo
Majoração do quantum
indenizatório Possibilidade Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) Precedentes desta Câmara Correção monetária desde a
condenação (acórdão)
Súmula 362, STJ
Juros de Mora
devidos da data do evento danoso Súmula 54, STJ Sentença
reformada
Recurso provido, em parte, para majorar a
indenização, com observação ao termo inicial dos juros
moratórios.3
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. (...) Dívida inexigível. Inscrição
indevida nos cadastros de devedores de prestadoras de serviços
de proteção ao crédito. Dano moral presumido. Quantum
majorado, dentro dos parâmetros adotados por esta colenda
Câmara. Apelação parcialmente provida.4
Responsabilidade Civil
Negativação indevida por conta de
contratos que a autora nega ter firmado
Declaração de
inexigibilidade da dívida contra a qual não houve irresignação
Danos morais Indenização que comporta majoração Recurso
provido na parte conhecida.5
No
que
tange
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, o Código de Processo Civil de 2015 trata exaustivamente do
tema em seu art. 85: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor... § 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o
3 TJSP, ApCiv 0010356-30.2011.8.26.0047, 2a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Marcia Tessitore, j.
23/02/2016.
4 TJSP, ApCiv 1000679-48.2014.8.26.0533, 23a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Sebastião Flávio, j.
24/02/2016.
5 TJSP, ApCiv 0003086-14.2014.8.26.0058, 6a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Eduardo Sá, j.
25/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
7
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Quanto aos critérios legais para fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, Helio Tornaghi leciona que o zelo profissional
“se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no
desvelo. Não se confunde com o resultado de tudo isso, que pode ser
medíocre. O advogado zeloso pode, não obstante, produzir trabalho
bisonho ... o trabalho realizado (letra c”) é produto de sua ação;
naturalmente, o grau de zelo influi na qualidade do trabalho, mas esta é
ditada também por outras causas”.6
Considerando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono
da parte autora e a complexidade da causa, a quantia de 10% do valor da
condenação se revela adequada.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ7 do Superior Tribunal
de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o
importe de 15% do valor da condenação, em razão da fase recursal e o
trabalho adicional desenvolvido.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré, e dá-se parcial provimento ao recurso da autora para majorar o dano
moral para o importe de R$ 10.000,00 e para fixar a data da negativação
6 Comentários ao Código de Processo Civil. apud Yussef Said Cahali. Honorários Advocatícios. São Paulo: RT,
1990. pág. 277.
7 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ
(2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018382-53.2019.8.26.0068 -Voto no
8
indevida como termo inicial para a fluência dos juros de mora.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator